Tribunal: TJDFT
Processo: 0705515-39.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705515-39.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: M. F. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA PAMELLA MEDRADO ARAÚJO MONTEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA. TERAPIA INTENSIVA PEDIASUIT E EQUOTERAPIA. DIREITO SUBJETIVO DO USUÁRIO. COPARTICIPAÇÃO A PARTIR DE DETERMINADO LIMITE DE SESSÕES. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. I. Consoante a inteligência dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998, e 51, inciso IV e § 1o, e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, o usuário do plano de saúde tem direito subjetivo à cobertura de equoterapia e Terapia Intensiva Pediasuit regularmente prescritas. II. O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS contempla apenas os procedimentos considerados indispensáveis ao diagnóstico, tratamento e acompanhamento de doenças e eventos em saúde, de maneira que não pode ser interpretado como barreira inexpugnável ao reconhecimento do direito subjetivo do usuário ao tratamento prescrito como essencial para a grave doença que o acomete. III. A construção exegética que permite reconhecer o direito subjetivo do usuário aos tratamentos prescritos, a despeito das restrições contratuais e normativas, não pode impor à operadora e aos demais usuários do plano de saúde desequilíbrio financeiro passível de comprometer sua subsistência atuarial. IV. É imperioso que se estabeleça, por analogia, a coparticipação do usuário quando ultrapassado o limite de sessões, nos moldes previstos na Resolução Normativa ANS 428/2017 para as internações psiquiátricas. V. Inadimplemento contratual, inclusive no contexto da saúde suplementar, ocasiona dano moral quando atinge algum direito da personalidade do contratante lesado, na esteira do que prescreve a cláusula geral contida nos artigos 11 e 12 do Código Civil e no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. VI. Se a resistência da operadora do plano de assistência à saúde é baseada em cláusula contratual de interpretação controvertida e, a despeito dela, o tratamento é realizado oportunamente, não é juridicamente viável o reconhecimento da existência de dano moral passível de compensação pecuniária. VII. Recurso provido em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 10, §4o, e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/98 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a legalidade da cláusula de exclusão de despesas para tratamento não previsto no rol de procedimentos da ANS, consubstanciado em terapia sem limite de sessões. Acrescenta que considerar meramente exemplificativo o referido rol implica risco à segurança dos tratamentos fornecidos pelo plano de saúde e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45. 892 (id 25750481, pág. 14). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido, quanto à apontada ofensa aos artigos 10, §4o, e 12, inciso VI, ambos da Lei 9.656/98 e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45. 892. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012